Tribunal: TJBA
Processo: 0545169-76.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0545169-76.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO, GABRIEL BRITO FARIAS DE OLIVEIRA, LUCA SANGALO KARAOGLAN, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA

APELADO: ARMAZEM DAS TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL BRITO FARIAS DE OLIVEIRA, MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, LUCA SANGALO KARAOGLAN, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO

ACORDÃO

Ementa:
Direito civil e do consumidor. Apelações cíveis simultâneas. Contrato de cartão de crédito empresarial. Teoria finalista mitigada. Reconhecimento da vulnerabilidade da microempresa. Aplicação do CDC. Ônus da prova. Prova suficiente da dívida. Termo inicial dos encargos de correção e juros. Reforma parcial.

I.
Caso em exame

Apelações interpostas por ARMAZÉM DAS TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP e pelo BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de dívida oriunda de contrato de cartão de crédito empresarial.
II.
Questões em discussão
2. Duas questões centrais: (i) possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor à pessoa jurídica de pequeno porte contratante de serviços bancários; (ii) validade e suficiência da prova documental da dívida; (iii) termo inicial dos juros de mora e da correção monetária.

III.
Razões de decidir
3. Demonstrada a condição de EPP da apelante, reconhece-se a vulnerabilidade técnica, jurídica e econômica, autorizando a aplicação do CDC (teoria finalista mitigada).
4. A documentação acostada — faturas mensais e demonstrativos de débito — comprova a contratação, utilização e inadimplência, bastando para embasar a cobrança.
5. Alegações genéricas de abusividade contratual não são suficientes para afastar os encargos pactuados, sobretudo diante da ausência de prova concreta de onerosidade excessiva ou de cláusula abusiva, conforme Súmulas 381 e 382 do STJ.
6. O termo inicial da correção monetária deve ser o ajuizamento da ação, e o dos juros de mora, a citação, nos termos da jurisprudência consolidada.

IV.
Dispositivo e tese
7. Recursos conhecidos. Parcial provimento a ambos:
a) ao recurso da empresa ré, para reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo-se a condenação;
b) ao recurso do banco autor, para fixar a correção monetária a partir do ajuizamento da ação e os juros de mora a contar da citação.
Tese de julgamento:
“1. A microempresa ou empresa de pequeno porte pode ser considerada consumidora, para fins de aplicação do CDC, quando demonstrada vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica frente à instituição financeira. 2. As faturas e demonstrativos de débito são documentos idôneos para comprovar a relação contratual e a dívida em ações de cobrança. 3. Na ação de cobrança, a correção monetária incide desde o ajuizamento e os juros moratórios desde a citação.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 4º, I, 6º, III e 51; CPC, art. 373, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 02.05.2022; TJ-MG, AI 2370957-76.2023.8.13.0000, Rel. Des. Luiz Artur Hilário, j. 20.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelações Simultâneas n
.
0545169-76.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelantes simultâneos
BRADESCO CARTÕES S/A
e
ARMAZEM DAS TINTAS MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - EPP.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Bahia, por unanimidade,

em conhecer e dar provimento parcial a ambos os recursos
,

nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, data registrada em sistema.

Desa. Maria da Purificação da Silva

Relatora